Tribunal: TJMT
Processo: 1008093-15.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008093-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0002-90 (AGRAVANTE), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (AGRAVADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), NALVA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 910.495.121-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA - CPF: 006.315.421-83 (ADVOGADO), LUIZA DE CAMARGO BORGES RIBEIRO - CPF: 032.733.041-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO (VEÍCULO) POR APÓLICE DE SEGURO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO ART. 835, DO CPC – REQUISITOS DO ART. 847, DO CPC, ATENDIDOS - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.

Por ser automaticamente conversível em dinheiro ao final do feito executivo, o seguro garantia judicial acarreta a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente.

Logo, considerando que o Executado, ora Agravante, ofereceu modalidade de garantia que autoriza a substituição da penhora (ID 12611400 - origem), e, ainda, tendo-o prestado na forma exigida pelo art. 835, § 2º, e não trazendo qualquer prejuízo ao credor, é plenamente possível a substituição da penhora pelo seguro-garantia judicial.

Considerando que as condições estabelecidas no art. 847 do CPC foram atendidas, é de se reformar a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1010566-55.2018.8.11.0041, movida em seu desfavor por UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA, que indeferiu o pedido de substituição da penhora do veículo HYUNDAI/HB20 10M COMFORT- PLACA RRY7F73 MT, que foi objeto de restrição via RENAJUD, por apólice de seguro judicial.

Em suas razões, o agravante sustenta ser temerária a decisão, haja vista que foi apresentada apólice de seguro garantia com valor atualizado do débito acrescida de 30% do valor.

Aduz que o seguro visa a garantia do débito enquanto se discute em grau de recurso a sentença proferida nos embargos à execução, conforme dito, em trâmite no STJ. Portanto, sem prejuízo a exequente, haja vista que o débito da execução está efetivamente garantido, ademais, o processo de execução resulta em atos expropriatórios da executada o que deve ser evitado diante da discussão em andamento visando a extinção do débito.

Destaca que o §2º do art. 835 do CPC equiparou o seguro fiança ao dinheiro, para fins de substituição da penhora.

Salienta que o valor da apólice engloba o valor do débito devidamente atualizado com acréscimo de 30%, tornando a garantia mais que suficiente para o total da execução.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado total provimento ao agravo para determinar a retirada de contrição lançada no veículo HYUNDAI/HB20 10M COMFORT- PLACA RRY7F73 MT, bem como que a execução permaneça no aguardo do trânsito em julgado da sentença de Embargos à Execução n. 1016108-54.2018.8.11.0041, que está sendo objeto de recurso no Superior Tribunal de Justiça.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 209389652).

Contraminuta da parte agravada (ID 212362196).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de r
ecurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 101056655.2018.8.11.0041, movida em seu desfavor por UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA, que indeferiu o pedido de substituição da penhora do veículo HYUNDAI/HB20 10M COMFORT- PLACA RRY7F73 MT, que foi objeto de restrição via RENAJUD, por apólice de seguro judicial.

Pois bem.

A penhora de bens e valores, em regra, devem ser preservadas para garantir a satisfação do crédito perseguido, pois, na maior parte se tratam de bens fungíveis, de fácil reposição.

O artigo 835, do CPC, estabelece um rol preferencial de bens passiveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida, conferindo clara relevância à penhora realizada sobre dinheiro e ativos financeiros, o qual se figura como o meio mais eficaz à satisfação do credor, bem como à célere resolução do processo.

Dispõe o seu § 2º que:

“§ 2º. Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”

Mesmo nos casos nos quais há a indicação de bem apto à satisfação do crédito, necessária a preservação da referida ordem, pois a sua quebra pode gerar elevados ônus ao credor, especialmente quando impossibilitada a penhora de valores em pecúnia.

Outrossim, a súmula 417 do Superior Tribunal de Justiça disciplina que, na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto.

Sobre a matéria, a lição do doutrinador Daniel de Amorim:

“(...) A fiança bancária e, por extensão o seguro-garantia judicial, são formas de garantia do juízo que beneficiam todos os envolvidos na execução. Para o executado, a substituição será extremamente proveitosa porque, liberado o bem que havia sido penhorado, seu dinheiro poderá ser investido, o que certamente gerará dividendos, inclusive aumentando sua capacidade de fazer frente à cobrança enfrentada na execução. Essa circunstância verifica-se, inclusive, nos casos em que a penhora tem como objeto dinheiro, porque é notória a maior rentabilidade da maioria dos investimentos quando comparados com a correção dos depósitos em juízo. Na hipótese de utilização do dinheiro para financiar empreendimentos ou projetos, fica ainda mais nítida a importância da substituição ora defendida. Por outro lado, o exequente não terá nenhum prejuízo, porque o grande atrativo da penhora de dinheiro - liquidez imediata - será plenamente mantido com as duas espécies de garantias previstas pelo art. 835, § 2º, do NCPC.” (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPODIVM, 2016, p. 1.331).

Nesse sentido, a execução, embora processada no interesse do credor (art. 797), deve-se observar a menor onerosidade ao devedor (art. 805), normas estas que podem e devem conviver em harmonia.

No que tange à probabilidade de ver tutelado o direito, vale mencionar que a 3.ª Turma do STJ reconheceu a possibilidade da substituição da penhora por seguro garantia, destacando que a medida confere maior proporcionalidade à satisfação do crédito. (REsp 1838837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020).

Assim também caminha a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. I- Segundo dispõe o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, até para substituição da penhora equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. II - In casu, a agravante se propõe exatamente a prestar a contra cautela por meio do seguro garantia judicial e nada desmerece tal modalidade como caução idônea, já que cumprido os requisitos legais, porquanto observado o valor do débito, com o acréscimo de trinta por cento. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-GO - AI: 04306188220198090000, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 14/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEITADA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E OFERTA DE SEGURO GARANTIA PELA EXECUTADA – ACATADOS – IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE – A PENHORA DE DINHEIRO NA ORDEM DE NOMEAÇÃO DE BENS NÃO TEM CARÁTER ABSOLUTO – SÚMULA 417, STJ – EQUIPARAM-SE A DINHEIRO A FIANÇA BANCÁRIA E O SEGURO -GARANTIA JUDICIAL – PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto seja prioritária a penhora em dinheiro, para fins de substituição da penhora equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento). 2. A executada ofereceu modalidade de garantia que autoriza a substituição da penhora (apólice de seguro-garantia) na forma exigida pelo art. 835, § 2º, do CPC, providência que não traz nenhum prejuízo ao credor. Possível, portanto, a substituição da penhora pelo seguro-garantia judicial.” (TJ-MT 10085392320218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2021)

Na execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obtiver êxito ao final da demanda.

Dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.

Por ser automaticamente conversível em dinheiro ao final do feito executivo, o seguro garantia judicial acarreta a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente.

Logo, considerando que o Executado, ora Agravante, ofereceu modalidade de garantia que autoriza a substituição da penhora (ID 12611400 - origem), e, ainda, tendo-o prestado na forma exigida pelo art. 835, § 2º, e não trazendo qualquer prejuízo ao credor, é plenamente possível a substituição da penhora pelo seguro-garantia judicial.

Assim, inexiste risco de dano reverso, pois o juízo encontra-se garantido.

Considerando que as condições estabelecidas no art. 847 do Código de Processo Civil foram atendidas, é de se reformar a decisão agravada.

Isto posto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, determinar a substituição da penhora realizada nos autos e a retirada da restrição RENAJUD que foi imposta no veículo HYUNDAI/HB20 10M COMFORT- PLACA RRY7F73 MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024